Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-38.2016.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002387-38.2016.8.26.0348/50000, da Comarca de
Mauá, em que são embargantes LOURIVAL LOLO RODRIGUES FARGIANI,
ALAÍDE DORATIOTTO DAMO e CAIO MASSAGARDI DAMO, é embargado
ROGÉRIO TADEU DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002387-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 10545
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002387-38.2016.8.26.0348/50000
EMBARGANTES: LOURIVAL LOLO RODRIGUES FARGIANE E OUTROS
EMBARGADO: ROGÉRIO TADEU DE LIMA
Voto no 10545
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
Discussão das matérias controvertidas que é
suficiente
ao
prequestionamento.
DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 737/744 que DEU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado pelos demandantes.
Na decisão embargada a r. sentença foi
reformada apenas para minorar os honorários sucumbenciais fixados aos
patronos do demandante.
2.
Irresignados
com
o
v.
acórdão,
embargam os apelantes pleiteando a modificação do julgado.
Em síntese, os recorrentes alegam haver
omissão no julgado tocante à inexistência de desembolso de valores pelo
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002387-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 10545
3
Afirmam que os descontos sobre o preço de
venda do posto foram distribuídos em parcelas, de modo que o alienante
passaria a receber os valores com abatimento, mas não desembolsaria
qualquer numerário.
Por assim ser, reputam que os juros e correção
monetária deveriam ser calculados considerando as datas de vencimento
das parcelas, e não a partir do momento da repactuação do contrato de
trespasse do estabelecimento.
3.
Por
essas
e
demais
razões
apresentadas, pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar o vício
descrito, bem como para prequestionar os dispositivos legais invocados.

4.
Desnecessária a intimação da parte
contrária para resposta, ante a ausência de prejuízo.
É o relatório do necessário.
5.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
6.
O acórdão expressou de forma clara
e coerente o entendimento desta C. Câmara acerca do tema, não
padecendo de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão dos embargantes, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato decisório,
substituindo-o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Buscam os recorrentes encetar nova discussão
da controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de declaração
servem apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de
inconformismo com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002387-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 10545
4
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses dos
embargantes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso. A revisão
do julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração, recurso
inadequado à modificação do julgado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o acórdão não merecem prosperar.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002387-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 10545
5
7.
Em que pesem as alegações dos
recorrentes, inexiste omissão referente ao desembolso de valores pelo
alienante do estabelecimento.
No v. acórdão (fl. 743), apurou-se que o
prejuízo oriundo da extensão do contrato de galonagem foi suportado
exclusivamente pelo autor, mediante desconto dos valores pertinentes sobre
as parcelas que este haveria de receber pela venda do posto. Com efeito, o
termo inicial de incidência de juros e correção monetária foi fixado na data
da alteração do contrato de compra e venda (14/01/2016).
É irrelevante para a incidência dos encargos
em questão a forma em que o prejuízo tenha se dado. Tanto desembolso
quanto desconto ocasionariam ônus contratual indevido, imputado ao
demandante.
Deste modo, revela-se correta a fixação do
termo a quo dos juros e correção monetária a partir da manifestação do
prejuízo, nos termos da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça. Neste
caso, por ocasião da repactuação do contrato de compra e venda.
Por assim ser, não se vislumbram motivos para
alterar o teor da decisão impugnada.
8.
Por
fim,
a
fundamentação
do
acórdão é suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos
dispositivos invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além disso, não houve negativa de vigência
ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais.
Importante frisar que o julgado não se presta a
responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de
todos os pontos abordados.
Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002387-38.2016.8.26.0348/50000 -Voto no 10545
6
configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o tribunal de
origem tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional
controvertida.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR